Tribunal: STF
Processo: ARE 1566973
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. CONVÊNIO INTERNALIZADO PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário movido pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que dispôs:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - Redução da base de cálculo prevista em Convênio internalizado pelo Estado de São Paulo - Alegação de violação ao princípio da não cumulatividade, uma vez que o benefício fiscal não se estende a toda cadeia de produção da mercadoria - Inocorrência - Variação da alíquota que é repassada ao consumidor final, de forma que não há oneração da impetrante - O benefício fiscal ainda gera vantagens à impetrante que tem a possibilidade de adquirir matéria prima em valores mais baixos - Inocorrência de violação aos princípios da isonomia e justiça fiscal - Não há também vício formal na forma como o Convênio foi internalizado pelo Estado de São Paulo - Sentença mantida - Recurso desprovido.” (doc. 84)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, a sua vez, argui ocorrência de violação aos artigos 5º, inciso II; 150, inciso II e parágrafo 6º; 152; 155, § 2º, inciso II, § 6º, e; 170, incisos I e IV e parágrafo único, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o extraordinário com fundamento no óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do acórdão a quo a seguinte fundamentação:



      “Consta dos autos que as operações com cobre são beneficiadas pela redução da base de cálculo prevista no art. 66 do Anexo II do Regulamento do ICMS:



    (...)



    Conforme esclarecido pela Fazenda Pública Estadual, a redução se aplica a qualquer tipo de atividade praticada, abrangendo a fabricação dos produtos de cobre, sua importação, a venda desses no mercado atacadista e assim por diante.  



    Todavia, não abrange a última etapa da cadeia, qual seja, sua destinação ao consumidor ou usuário final. Por essa razão, apesar da impetrante fabricar produtos contendo cobre, não haverá redução na base de cálculo para incidência do ICMS quando os produtos forem destinados ao consumidor final, hipótese em que deverá ser recolhido o tributo na alíquota de 18%. 



    (...)



    Na hipótese, como bem pontuado pela sentença ainda que a impetrante não desfrute da redução da base de cálculo nas saídas de suas mercadorias, é certo que ela repassa esse ‘custo’ aos seus consumidores, de modo que não resta configurado qualquer prejuízo financeiro.  



    Demais disso, como também apontado pela Fazenda Pública Estadual, a suposta diferença em desfavor da impetrante decorre do fato de que essa pagou menos imposto por ocasião da aquisição de seus insumos, o que afasta a alegação de que estaria sendo prejudicada pela dinâmica retratada nos autos. 



    Por essas razões, não se vislumbra violação ao princípio da não cumulatividade, da justiça fiscal ou isonomia, pois mesmo não desfrutando diretamente da redução da base de cálculo, a verdade é que a impetrante é beneficiada indiretamente ao adquirir sua matéria prima por valores mais baixos.



    (...)



    A internalização dos Convênios aprovados pelo CONFAZ ocorre por meio de ato do Poder Executivo, cuja autorização legislativa é conferida pelo art. 5º da Lei Estadual 6.374/1989”



    Assim, verifica-se que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da higidez da redução do incentivo fiscal em questão, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, incabível em recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, caso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o escorço fático-probatório, também descabido neste âmbito, de modo a incidirem in casu os óbices das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, vertem as seguintes ementas, oriundas do julgamento de casos análogos por esta Corte:



      “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 4. CONFAZ. Convênio ICMS. Diferimento tributário para a importação do Álcool Etílico Anidro Combustível (AEAC). Técnica arrecadatória ou benefício fiscal. Decreto estadual que revogou o diferimento. Decreto ultra legem. 5. Questão de natureza infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos aptos a modificar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (RE 1.524.071 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/3/2025)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Benefício fiscal. Revogação. Decretos Estaduais nº 65.254/2020 e nº 65.255/2020. Legalidade. Natureza infraconstitucional da controvérsia. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.471.407-AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe de 30/4/2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). RESTRIÇÕES À ISENÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. DECRETOS ESTADUAIS Nº 65.254/2020 E 65.255/2020. CONFAZ Nº 42/2016 E LEI Nº 17.293/2020. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.428.979-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 4/9/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ICMS. Isenção. Revogação. Decreto nº 65.254/20. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmulas nº 280 e 636 da Suprema Corte. 1. A controvérsia foi dirimida com base na legislação infraconstitucional local pertinente (Lei nº 6.374/89, Lei nº 17.293/20 e Decreto nº 65.254/20), de modo que o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice no enunciado sumular nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.443.066-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/10/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EQUIPAMENTOS PARA INSUMOS MÉDICOS. ISENÇÃO. REQUISITOS NORMATIVOS PARA REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. A legitimidade da revogação da isenção reconhecida nos autos foi estabelecida a partir da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.434.094-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/10/2023)



    Ademais, friso, a propósito, que, a teor da Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal, “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO o agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente